Tribunal: TJDFT
Processo: 0703216-38.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. ANULAÇÃO DA CERTIDÃO DE JULGAMENTO E DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. ACLARATÓRIO PROVIDO.
1. O acórdão embargado é resultado da submissão do recurso à reapreciação desta Turma Cível, em atenção à decisão proferida pelo Eminente Desembargador CRUZ MACEDO, no exercício da Presidência deste Tribunal de Justiça, em razão do julgamento do REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP e REsp 1.906.623/SP -Tema 1.076, proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, apenas no que se refere aos honorários advocatícios sucumbenciais, mantendo-se inalterado o julgamento outrora proferido quanto as demais questões preliminares e de mérito objeto do recurso, considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o referido paradigma.
2. Na certidão de julgamento fora destacada a decisão proferida por este órgão colegiado, nos seguintes termos: “CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO, UNÂNIME”, o que foi mantido quando da publicação do Acórdão.
3. Presentes os requisitos previstos no Art. 1.022 do CPC, mostra-se impositivo o provimento dos Embargos de Declaração para que se anule a publicação da certidão de julgamento e do Acórdão e, por consequência, a Secretaria da presente Turma Cível providencie as correções necessárias para que se faça constar a correta publicação do Acórdão, de acordo com a ata de julgamento e as notas taquigráficas.